Tribunal: TJSP
Processo: 1005677-86.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo condominial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de condomínio segurado, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel onde instalado o condomínio, com consequente queima de componentes do

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo condominial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de condomínio segurado, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel onde instalado o condomínio, com consequente queima de componentes do elevador - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.